Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011231-58.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do mandado de segurança no 1015251-66.2022.8.11.0041, impetrado por Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores , deferiu o pedido liminar, para determinar à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade do ICMS-DIFAL no interstício de 2022, até a vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Em apertada síntese, o agravante sustenta que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal no que diz com a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022, visto que a referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Na espécie, invocando os Temas no 1.093/STF e 1.094/STF, aponta que “a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do § 2o do art. 155 do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria”, de modo que “é válida a lei local anterior à edição da lei complementar, funcionando esta como condição de eficácia da lei instituidora do tributo”.
Nessa linha, sustenta que, com a publicação da nova lei complementar em 05.01.2022, foi satisfeita a condição de eficácia da legislação estadual editada em 2015 (Lei no 10.337/2015), de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal há tempos, afigura-se legítima a cobrança do DIFAL dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não contribuinte do imposto.
Destaca, ademais, que “a redação final do art. 3o da LC 190/2022 – resultante de uma alteração de última hora no projeto que tramitava no Congresso – refere-se apenas ao óbvio: estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal. Este não é o caso do Estado de Mato Grosso, que disciplinou a matéria através da lei 10337/2015, que foi publicada em 16.11.2015”.
Assim, afirma que “a contagem dos noventa dias deve ser feita da ‘data em que haja sido publicada a lei que instituiu/aumentou o tributo’, não da data em que houver sido editada lei complementar que dispõe sobre as normas gerais da exação (...) a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que (...) ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL”.
Por seu turno, aduz que, nos termos da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e do Convênio ICMS no 235/2021, a partir do mês de abril do presente ano (2022) é que se faz legítima a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Com base nisso, elencando os diversos argumentos que contrapõem a probabilidade do direito da agravada, sinaliza pela necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que, a seu sentir, a manutenção da decisão originária ocasionará o periculum in mora inverso dada a considerável lesão aos cofres públicos, com perda de arrecadação estimada em R$ 366.401.452,22 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), além do potencial efeito multiplicador de demandas judiciais no particular.
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Além disso, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
Pois bem.
Na espécie, numa análise dos autos originários, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo ora solicitado foi apreciado em 11/03/2022 pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo dos autos de Pedido de Suspensão de Liminar e Sentença no 1004168-79.2022.8.11.0000, que determinou expressamente que a decisão liminar proferida nos autos originários fosse suspensa. Confira-se:
“Cuida-se de Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 120730456) com o objetivo de suspender as liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, (...) que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.
(...)
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
(...)
Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.
Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.
Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.
Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela (...)
Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança no (...)” (grifei)
Inclusive, observa-se que, a decisão proferida nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000”, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, se estenderam para outras liminares prolatadas pelos juízes da 2a e 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, abarcando o mandamus no 1015251-66.2022.8.11.0041.
Assim, a despeito do pedido liminar formulado neste recurso – idêntico àquele dantes apreciado pela Presidência desta Corte de Justiça, deve o presente feito guardar observância com o quanto já deliberado pela Exma. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos supramencionados, sobretudo ao se ter em perspectiva o pretenso prejuízo irreparável para o Estado de Mato Grosso, com potencial perda de arrecadação estimada em mais de R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), podendo, por sinal, acarretar na efetiva prestação dos serviços públicos, além do possível efeito multiplicador de demandas judiciais no particular.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado